Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO DÉBITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.

1. Trata-se de demanda na qual se discute a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que permite a obtenção de empréstimo com o uso de cartão de crédito e o desconto dos débitos diretamente da remuneração do contratante, no limite de 5% do salário/benefício líquido. Ultrapassada a preliminar de uniformização de jurisprudência.
2. PRELIMINAR DE OFÍCIO. A matéria trazida aos autos não pode ser dirimida sem que haja perícia, já que após a discussão da legalidade do contrato, faz-se necessária a apuração dos valores devidos, levando-se em consideração não apenas o que se tomou emprestado e o que se pagou, mas o custo total da operação e as compensações necessárias para quitação do contrato, já que toda modalidade de empréstimo possui um custo de operação.
3. A declaração de quitação do contrato, sem considerar os custos operacionais do mercado à época da contratação do empréstimo, pode configurar o enriquecimento sem causa do beneficiário ou da instituição financeira. A maioria dos consumidores que aderem ao empréstimo por cartão de crédito não têm margem disponível para o consignado comum e limitam o pagamento a 5% do vencimento líquido, daí porque o custo da operação é elevado.
4. No caso, a sentença declarou a nulidade do contrato e, em razão da abusividade, decretou a quitação do negócio jurídico com o pagamento do valor emprestado ao consumidor e a suspensão dos descontos. Contudo, a simples devolução do valor pago em excesso causa o enriquecimento indevido do consumidor, que teve a quantia disponibilizada em 2016 e não arcará com qualquer encargo.
5. Nesse contexto, para evitar o enriquecimento indevido, após o reconhecimento do direito em relação à legalidade do contrato, será necessária a liquidação de sentença para apurar o valor efetivamente devido e, se for o caso, aplicar a taxa de juros média do mercado, nos termos do artigo 509 do CPC e da Súmula no 530 do STJ. Tal procedimento, contudo, é vedado nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95, em razão do tempo que esta fase processual demanda, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.
6. Nos Juizados Especiais o juiz tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas, apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (artigo 5o da Lei 9.099/95) e, ainda, após análise do caso proferir a decisão que reputar mais justa e equânime (artigo 6o da Lei 9.099/95). Porém, persistindo o cenário nebuloso, como no presente caso, há que se considerar o processamento da ação na Justiça Comum, que possui maior amplitude para produção de provas técnicas, como a que se mostra necessária no presente caso, em alinhamento com as necessidades do direito material, tais como a realização de perícia, ou posterior liquidação de sentença, conforme seja o caso.
7. Assim, considerando que a matéria discutida nos autos depende da realização de perícia, resultando na complexidade da causa, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os artigos. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA suscitada de ofício para anular a sentença e extinguir a demanda com fulcro no art. 51, caput, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.